Tribunal: TJDFT
Processo: 0708605-65.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708605-65.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALTER FERREIRA APELADO: SILVERIO DO AMARAL GOMES REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Em sua apelação de ID 19993729, o Autor Junta os documentos de ID 19993730 - Pág. 1/170, como forma de obter a reforma da r. sentença com fundamento em documentos novos. É cediço que a juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de apelação só é admissível se forem novos ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença, Nesse sentido, como se observa do art. 435, § único do Código de Processo Civil: “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”. Nesse aspecto, com fundamento nos artigos 7o, 10 e 435, todos do Código de Processo Civil, intime-se o Autor para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o justo motivo da juntada extemporânea, nos termos do art. 435, parágrafo único, sob pena de inadmissão dos documentos novos. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator